Tribunal: TJSP
Processo: 1024617-06.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário firmada para aquisição de veículo automotor. Sentença que julgou, liminarmente, improcedente o pedido. Apelo do autor. Com razão. Na hipótese vertente, não se se admite o julgamento antecipadíssimo estribado no artigo 332 da lei processual, pois as questões abordadas na presente demanda revisional de contrato bancário não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário firmada para aquisição de veículo automotor. Sentença que julgou, liminarmente, improcedente o pedido. Apelo do autor. Com razão. Na hipótese vertente, não se se admite o julgamento antecipadíssimo estribado no artigo 332 da lei processual, pois as questões abordadas na presente demanda revisional de contrato bancário não são exclusivamente de direito. Consequente anulação dos atos processuais posteriores, por aplicação do disposto no artigo 281 da lei adjetiva, com retorno do feito ao juízo de origem para prosseguimento do regular trâmite processual. Precedentes desta Câmara. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024617-06.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITALO
ROMULO
PESSOA
SOUSA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024617-06.2020.8.26.0002 -Voto no 22589
2
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula
de crédito bancário firmada para aquisição de veículo
automotor.
Sentença
que
julgou,
liminarmente,
improcedente o pedido. Apelo do autor. Com razão. Na
hipótese vertente, não se se admite o julgamento
antecipadíssimo estribado no artigo 332 da lei processual,
pois as questões abordadas na presente demanda revisional
de contrato bancário não são exclusivamente de direito.
Consequente anulação dos atos processuais posteriores, por
aplicação do disposto no artigo 281 da lei adjetiva, com
retorno do feito ao juízo de origem para prosseguimento do
regular trâmite processual. Precedentes desta Câmara. Apelo
provido.
VOTO n° 22589
RELATÓRIO:
Trata-se de ação revisional de contrato bancário
proposta por Italo Romulo Pessoa Sousa em face de Bv Financeira S/A -
Crédito, Financiamento e Investimento. Alega o autor, em síntese, que
celebrou com o réu contrato de financiamento para aquisição de veículo
automotor, no qual há ilegalidades que precisam ser corrigidas. Pretende
a exclusão da capitalização de juros e o recálculo do financiamento, bem
como a exclusão das tarifas abusivas e do seguro prestamista.
De plano, sobreveio sentença a fls. 80/82 julgando
liminarmente improcedentes os pedidos.
Apela a autora (fls. 85/109) pleiteando a reforma da
r. decisão alegando, em resumo, (A) a abusividade do contrato firmado
entre as partes; (B) a capitalização indevida de juros; (C) ilegalidade de
cobrança de tarifas pelos serviços não prestados; (D) a cobrança ilegal
do seguro; e, por fim, (E) requer o provimento do apelo.
O douto juízo monocrático manteve tacitamente a r.
sentença e determinou a citação do banco réu para responder ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024617-06.2020.8.26.0002 -Voto no 22589
3
(fls. 110).
Citado
(fls.
113),
o
banco
réu
apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção do decidido (fls. 114/139).
Juntou documentos (fls. 140/347).
O feito foi remetido para este Tribunal.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser o recorrente beneficiário
da gratuidade processual concedida a fls. 76/79.
No mais, a r. sentença recorrida merece ser, data
venia, anulada.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário em
que o autor, ora apelante, questiona a capitalização dos juros e a
ilegalidade na cobrança de tarifas e do seguro de proteção financeira.
O douto juízo monocrático, todavia, julgou o feito
liminarmente improcedente, no fulcro no artigo 332 da lei adjetiva. Tal
ato processual é doutrinariamente denominado de julgamento antecipadíssimo.
Pois bem.
Na hipótese vertente, não se se admite o julgamento
antecipadíssimo, estribado no artigo 332 da lei processual, pois as
questões abordadas na presente demanda revisional de contrato bancário
não são exclusivamente de direito. Ora, a análise sobre alegações de
abusividade de cobrança de encargos demanda exame caso a caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024617-06.2020.8.26.0002 -Voto no 22589
4
Assim já decidiu está Câmara em casos semelhantes
(ainda aplicável, mesmo citando o Código de Processo Civil de 1973):
PROCESSO
Sentença proferida na forma do art.
285-A, do CPC Inadmissível o julgamento na forma
do art. 285-A, do CPC, uma vez que as questões
discutidas em ação revisional de contrato bancário
não envolvem questão exclusivamente de direito,
visto
que
a
deliberação
sobre
alegações
de
abusividade de cobrança de encargos não prescinde
de exame caso a caso - Anulada a r. sentença
recorrida, de rigor, a anulação dos atos processuais
posteriores, por aplicação do disposto no art. 248, do
CPC. Anulação, de ofício, da r. sentença e dos atos
processuais posteriores, julgando-se prejudicado o
recurso.
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1041082-03.2014.8.26.0002; Relator Des. Rebello
Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/03/2016; Data de
Registro: 16/03/2016).
PROCESSO
Sentença proferida na forma do art.
285-A, do CPC Inadmissível o julgamento na forma
do art. 285-A, do CPC, uma vez que as questões
discutidas em ação revisional de contrato bancário
não envolvem questão exclusivamente de direito,
visto
que
a
deliberação
sobre
alegações
de
abusividade de cobrança de encargos não prescinde
de exame caso a caso - Anulada a r. sentença
recorrida, de rigor, a anulação dos atos processuais
posteriores, por aplicação do disposto no art. 248, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024617-06.2020.8.26.0002 -Voto no 22589
5
CPC. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível no
1031566-56.2014.8.26.0002; Relator Des. Rebello
Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 01/02/2016; Data de
Registro: 03/02/2016).
Consequentemente, não preenchidos os requisitos do
artigo 332 do Código de Processo Civil, de rigor a anulação da r. sentença
recorrida. Com isso, corolário a anulação dos atos processuais
posteriores, por aplicação do disposto no artigo 281 da lei adjetiva.
Deste modo, o apelo merece provimento para anular
a r. sentença proferida nos termos do art. 332 do CPC, e atos
processuais posteriores, por aplicação do art. 281 do mesmo diploma
legislativo, determinando-se o prosseguimento do feito em seus trâmites
legais.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)